Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703304-07.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA AGRAVADO: JAQUELINE SANTOS SIQUEIRA ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA, contra decisão que, em vista da violação ao princípio da dialeticidade, não conheceu da apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, em que o Juízo da 1a Vara de Taguatinga julgou procedente o pedido autoral para, confirmando a tutela antecipada, condenar a requerida a renovar a bolsa ProUni da autora, desbloquear a matrícula desta no sistema acadêmico interno e expedir sua declaração de matrícula, sem que se exija a apresentação de documentação relativa ao ex-cônjuge da discente. Em suas razões de agravo interno, o recorrente postula a incompetência da justiça estadual para apreciação do caso, a inexistência de falha na prestação de serviços, bem como esclarece os critérios para que o candidato participe do programa ProUni e a natureza bilateral do contrato de prestação de serviços educacionais, competindo ao aluno a obrigação de arcar com as mensalidades escolares. A agravada apresentou contrarrazões, aduzindo, em síntese, que a recorrente violou os princípios da impugnação específica e da dialeticidade recursal, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido. Ainda, impugna o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. No mérito, pontua que a controvérsia se refere à perda de documentos pela instituição de ensino, os quais já foram apresentados quando de sua solicitação de ingresso ao programa ProUni e, ademais, não refletem mais a realidade da autora. Desse modo, resume que o imbróglio se refere à “perda de documentos da recorrida pela faculdade, nada mais” (D 48393481 – p. 4) e que a recorrente, com a interposição de recursos, pretende apenas protelar o cumprimento da obrigação, o que inclusive gerou a perda da bolsa de estágio remunerado da recorrida perante o TCU. Pugna, desse modo, pelo não conhecimento do recurso ou, caso assim não se entenda, pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. O agravo interno não merece ser conhecido, porquanto novamente o recorrente violou o princípio da dialeticidade recursal. Com efeito, verifica-se que a apelação não foi conhecida porque o recorrente deixou de impugnar os fundamentos da sentença, que julgou procedente o pedido cominatório fundado no descabimento da exigência de que a autora apresente documentação relativa a seu ex-companheiro (requisito solicitado pelo programa ProUni a fim de examinar o grupo familiar a que pertence o interessado) a fim de que sua matrícula na instituição ré seja liberada. No entanto, em suas razões de apelação, o requerido limita-se a aduzir de forma genérica e abstrata a ausência de falha na prestação de serviços, justificando que a cobrança de mensalidades configura contraprestação da autora em relação aos serviços educacionais prestados, sendo ainda a incidência de juros moratórios em vista da impontualidade no pagamento respaldada pelo art. 52, § 2o, do CDC e pelas disposições contratuais, argumentando, ainda, a incompetência da justiça estadual para exame do feito. Como visto, não se está a discutir nos autos os critérios adotados para admissão no programa ProUni ou mesmo eventual inadimplência financeira da autora, razão pela qual qualquer argumentação nesse sentido não tem o condão de alterar o julgado. Logo, as razões apresentadas na apelação revelam-se dissociadas da sentença e da discussão travada nos autos e violam os princípios da dialeticidade e da impugnação específica, ensejando o não conhecimento do apelo. No agravo interno, por sua vez, o recorrente não tece considerações acerca das razões que levaram ao não conhecimento do recurso, restringindo-se a reiterar a argumentação veiculada na apelação. Com tal conduta, novamente viola os princípios da dialeticidade e da impugnação específica, pois o agravo interno deveria impugnar as razões que justificaram o não conhecimento do apelo, demonstrando que os fundamentos ali expostos guardavam relação com a sentença e que tinham o condão de alterá-la. No entanto, ao reprisar os argumentos da apelação não conhecida, atraiu novamente a aplicação do princípio da dialeticidade e o não conhecimento, agora do agravo interno. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator